Tribunal: TJBA
Processo: 8023470-40.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8023470-40.2022.805.0000 Origem do Processo: Vara Criminal da Comarca de Araci Paciente: Juliete Pereira de Sena Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensora Pública: Iracema Érica Oliveira Góes Ribeiro Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci Procuradora de Justiça: Luiza Pamponet Sampaio Ramos Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 121, § 2º, I, III E IV E ART. 288, § ÚNICO, DO CP E AINDA, NO ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/1990. DÍVIDA COM O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM 26.10.2021. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL NA CONDUÇÃO INSTRUTÓRIA E POR SE TRATAR DE PACIENTE IDÔNEA, SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS E COM FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRISIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO HAVENDO CERTEZA, INEQUÍVOCA, DE QUE A REDE DE APOIO FAMILIAR E ESTATAL SE MOSTRA INSUFICIENTE AOS INFANTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR NO ENREDO CRIMINOSO A CONFLITAR COM A TESE DA PRISÃO DOMICILIAR. CURSO PROCESSUAL REGULAR. DENÚNCIA OFERTADA, RECEBIDA E COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA 01.07.2022. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO MANDAMUS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8023470-40.2022.805.0000 da Vara Criminal da Comarca de Araci, tendo como Impetrante a Defensoria Pública Estadual (Bela. Iracema Érica Oliveira Góes Ribeiro, como Paciente Juliete Pereira de Sena e Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, pelas razões expostas a seguir: